Tribunal: CARF
Processo: 10983.722413/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.722413/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.113 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
PAULO SERGIO GALOTTI PRISCO PARAISO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
LANÇADOS
POR
HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO
ART. 173, I, DO CTN.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 - SC,
decidido na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz
com que a ordem do art. 150, §4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em
que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a existência
de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, I, nas
demais situações.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passível de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE
IMÓVEIS.
A área de reserva legal somente será considerada como tal, para efeito de
exclusão da área tributada e aproveitável do imóvel quando devidamente
averbada junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente em data anterior
à ocorrência do fato gerador do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para acatar a área de preservação permanente apresentada no laudo
de 19,1 ha. Vencidos os conselheiros Rodrigo Lopes Araújo (relator) e José Luís Hentsch
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.722413/2011-47
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.113 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722413/2011-47

Benjamin Pinheiro que negavam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração do imposto sobre a propriedade territorial
rural sobre o imóvel “Fazenda Paraíso II”, NIRF 0.908.933-0, tendo em vista:
a) falta de comprovação da área de preservação permanente (APP);
b) falta de comprovação da área de reserva legal (ARL);
c) falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.

Conforme relatório fiscal (e-fl. 4-6):

Analisando-se a documentação verifica-se tratar de propriedade com 1.539.670,00 m2,
situada em Taquaras, no município de Rancho Queimado. Pelo Laudo Técnico a
propriedade possui 19,115 ha de preservação permanente, 0,057 ha de benfeitorias e
49,232 ha de reserva legal. Em 05/02/2010 houve a averbação 001 na Matrícula 19133
constando 30,915 ha de reserva legal mas, em 16/11/2010, 18.505 ha foram cedidos
para compor a reserva legal da propriedade matriculada sob no 18.016. Portanto,
continuaram averbados a título de reserva legal 12,41 ha.
Não houve apresentação do ADA 2006, portanto as áreas declaradas como sendo de
preservação permanente e reserva legal não poderão ser consideradas e o ITR será
cobrado integralmente sobre toda a propriedade.
Conforme avaliação feita pelo proprietário e com base nos termos previstos no artigo 14
da Lei 9.393/1996, o valor da Terra Nua foi arbitrado conforme informações sobre
preços de terras, constantes do Sistema Integrado de Preços de Terras da Receita
Federal do Brasil – SIPT, apurados pela Secretaria de Estado da Agricultura e
Desenvolvimento Rural, Epagri/Cepa, utilizando-se de pesquisa de mercado com o
preço mais comum para o tipo de terra de segunda para o município de Rancho
Queimado, SC.

Do demonstrativo de apuração do imposto devido (e-fl. 39-40) constam os
seguintes dados:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.113 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722413/2011-47

Área/VTN
Declarado
Apurado
Área total do imóvel
153,9
153,9
Área de Preservação Permanente
35,1
0,0
Área de Reserva Legal
31,2
0,0
Valor de Terra Nua
150.000,00
692.550,00

Impugnação (e-fls. 48-55) na qual o contribuinte, sem contestar o arbitramento do
VTN, alega:
 Decadência;
 Desnecessidade do ADA;

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 60-69) com a seguinte ementa:
ITR. Decadência Do Direito de Lançar.
Em se tratando de Imposto Territorial Rural, tributo sujeito ao lançamento por
homologação a partir de 01/01/1997, ocorre a decadência se comprovado que houve
antecipação do pagamento do imposto apurado na DITR antes do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Áreas de Preservação Permanente/Reserva Legal. Tributação. ADA.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e reserva legal, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas e apresentação de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo previsto na legislação tributária.
Matéria não Impugnada - Valor da Terra Nua.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.

Ciência do acórdão em 18/06/2013, conforme AR (e-fl. 72)

Recurso voluntário (e-fls. 74-82) apresentado em 18/07/2013, no qual o
contribuinte alega:
 Decadência;
 Desnecessidade do ADA.

É o relatório.
Voto Vencido
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.113 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722413/2011-47

Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Decadência
Embora não tenha sido juntado aos autos o aviso de recebimento da
correspondência enviada ao contribuinte com a notificação, o sujeito passivo, em sua
impugnação, reconhece que foi cientificado do lançamento em 19/12/2011.
Como o fato gerador do ITR se dá em 1o de janeiro cada ano, seria possível se
cogitar da decadência do exercício 2006, tendo em vista o prazo previsto no art. 150, §4o, do
Código Tributário Nacional.
No entanto, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei
não prevê o pagamento antecipado do tributo ou quando, a despeito da previsão legal, não há
pagamento, inexistindo declaração prévia do débito, nos termos do art. 173, I, do Código
Tributário Nacional. Apenas quando houver antecipação do pagamento, ainda que parcial,
aplica-se a regra do art. 150, §4o, do mesmo código, desde que não seja constatado dolo, fraude
ou simulação.
No caso em questão, mesmo após observação do julgador a quo de que não havia
sido apresentada a comprovação do pagamento antecipado, o recorrente não trouxe aos autos tal
prova, se limitando a sustentar a necessidade de aplicação do art. 150, §4o, do CTN.

Mérito – Delimitação da lide
Cumpre observar que apesar do contribuinte ter solicitado a retificação da
declaração durante o procedimento fiscal, para adequação à distribuição das áreas discriminadas
em laudo (conforme resposta de e-fl. 21), no recurso voluntário abordou somente as matérias
relativas à decadência do crédito tributário e à desnecessidade de ADA para as áreas de
preservação permanente e reserva legal, que serão objeto de análise.

Área de Preservação Permanente (APP) – Requisitos de exclusão da área
tributável
Quanto à APP, declarada no valor de 35,1 ha, observou a fiscalização que o laudo
apresentado (e-fl. 32) constatou uma área de apenas 19,115 ha a esse título:
Analisando-se a documentação verifica-se tratar de propriedade com 1.539.670,00 m2,
situada em Taquaras, no município de Rancho Queimado. Pelo Laudo Técnico a
propriedade possui 19,115 ha de preservação permanente, 0,057 ha de benfeitorias e
49,232 ha de reserva legal.

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.113 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722413/2011-47

No entanto, foi constatada a ausência de apresentação tempestiva do Ato
Declaratório Ambiental (ADA). O ADA juntado ao processo (e-fls. 37-38), relativo aos ano de
2011, foi apresentado em 12/10/2011, portanto posteriormente ao início da ação fiscal (em
23/09/2011, conforme comprovante e-fl. 11)
Nesse quadro, a despeito do laudo atestando a existência de 19,155 ha de APP, o
contribuinte não faz jus à exclusão da área da base tributável.
O art. 17-O, §1o, da Lei n° 6.938/1981, com a redação da Lei n° 10.165, de 2000,
prevê a obrigatoriedade do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.

O art. 10, §3o, I, do Decreto 4.382/2002 previu que as áreas deveriam ser
informadas em ADA protocolado nos prazos e condições fixados em ato normativo, para fins de
exclusão da base tributável:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo

O ADA tem por objetivo permitir a fiscalização por parte do órgão ambiental,
dentro do contexto da Política Nacional do Meio Ambiente. Assim, a exigência de que os
proprietários rurais apresentem o respectivo formulário destina-se a dar conhecimento ao
IBAMA das áreas sujeitas à vistoria prevista no art. 17-O, §5o, também da Lei 6.938/1981. A
partir de então as áreas estão passíveis de serem conferidas pelo órgão competente. O ADA é,
portanto, requisito indispensável para a fruição da redução da base de cálculo prevista pela
Lei n° 9.393/96.

Área de Reserva Legal (ARL) – Necessidade de averbação
Em relação à área de reserva legal, a súmula CARF no 122 consolidou o
entendimento quanto a dispensa do ADA, desde que tenha havido averbação anteriormente ao
fato gerador:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).

No entanto, apurou a fiscalização que a averbação se deu somente em 2010:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.113 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722413/2011-47

Em 05/02/2010 houve a averbação 001 na Matrícula 19133 constando 30,915 ha de
reserva legal mas, em 16/11/2010, 18.505 ha foram cedidos para compor a reserva legal
da propriedade matriculada sob no 18.016. Portanto, continuaram averbados a título de
reserva legal 12,41 ha.

O recorrente alega que não é necessária a averbação à margem da matrícula do
imóvel.
Não lhe assiste razão.
A reserva legal deve estar averbada no registro de imóveis, por força do art. 16,
§8o, da Lei 4.771/1965 c/c art. 12 do Decreto 4.382/2002, com a seguinte redação à data dos
fatos geradores:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código.

Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator designado.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.113 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722413/2011-47

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, quanto a área de preservação
permanente, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como passaremos a demonstrar.
Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão a propósito da exigência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA
dentro do prazo legal, quanto à área de preservação permanente, para fins de não
incidência do Imposto Territorial Rural - ITR.
Dito isto, consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da
Contribuinte merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema, de
acordo a farta e mansa jurisprudência administrativa. Do exame dos elementos que instruem o
processo, constata-se que o Acórdão recorrido merece reforma, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta a um só
ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto
ao IBAMA, não é, em si, exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do
direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e
reserva legal/utilização limitada.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.113 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722413/2011-47

Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do contribuinte,
ad argumentandum tantum, o reconhecimento da inexistência das áreas de reserva legal e
preservação permanente decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição
absoluta, sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios demonstrem a efetiva
destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental. Em outras palavras, a mera
inscrição em Cartório ou ainda o requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de reserva
legal (utilização limitada) e preservação permanente, a partir de um enfoque meramente formal,
ou seja, pela não apresentação do ADA, e demonstrada, por outros meios de prova, a existência
da destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá ser restabelecida a declaração do
contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do cálculo do ITR à parte da sua
propriedade rural correspondente à reserva legal.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após a edição
da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado, ressaltando, inclusive, que a MP n°
2.166/2001, por ser posterior ao primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim,
a verdade material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no prazo legal ou
procedida a averbação tempestiva, conquanto que o contribuinte comprove a existência das áreas
declaradas como de preservação permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil e
idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-las para fins de apuração
do ITR, consoante se extrai dos julgados assim ementados:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI N. 9.393/96 E
CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 4.771/65). ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO
ART.
106
DO
CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa - SRF 73/2000
quanto à apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
comprovando as áreas de preservação permanente e reserva legal na
área total como condição para dedução da base de cálculo do Imposto
Territorial Rural - ITR, tendo em vista que a previsão legal não a exige
para todas as áreas em questão, mas, tão-somente, para aquelas
relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS 2005.35.00011206-
7/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, DJ de
10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81, exigindo para
fins de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal
da área tributável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-67/2001, que dispôs
sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106 do CTN, porquanto
referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior, dispensando a
apresentação prévia do Ato Declaratório Ambiental no termos do art.
17-O da Lei n. 6.938/81, com a redação dada pela Lei n. 10.165/00.
4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região - AMS
2005.36.00.008725-0/MT - e-DJF1 p.334 de 20/11/2009)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL
RURAL - ITR. ÁREAS DE RESERVA LEGAL. APRESENTAÇÃO
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.113 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722413/2011-47

ADA. AVERBAÇÃO MATRÍCULA. DESNECESSIDADE. ÁREAS DE
PASTAGENS. DIAT - DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E
APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a
configuração de áreas de reserva legal e consequente exclusão do ITR
incidente sobre tais áreas, a teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96
(redação da MP 2.166-67/01). Tal regra, por ter cunho interpretativo
(art. 106, I, CTN), retroage para beneficiar os contribuintes.
2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não tributável pelo
ITR não fica condicionada à averbação, a qual possui tão somente o
condão de declarar uma situação jurídica já existente, não possuindo
caráter constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel,
ou a averbação feita alguns meses após a data de ocorrência do fato
gerador, não é, por si só, fato impeditivo ao aproveitamento da isenção
de tal área na apuração do valor do ITR, ante a proteção legal
estabelecida pelo art. 16 da Lei no 4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT - Documento
de Informação e Apuração do ITR, passível de fundamentar o lançamento
do débito de ofício, de conformidade com o art. 14, caput, da Lei no
9.393/96, o que não restou evidenciado na hipótese dos autos.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do Tribunal
Regional
Federal
da
4a
Região
-
APELAÇÃO
CÍVEL
No
2008.70.00.006274-2/PR - 28 de junho de 2011)
Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001) mais
benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das áreas declaradas em sua DITR,
não se pode exigir a apresentação e/ou requisição do ADA ou mesmo a averbação tempestiva à
margem da matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe, mormente em
homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma, em detrimento a alteração
introduzida anteriormente pela Lei n° 10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no tocante às
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em
razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão das
áreas de preservação permanente e reserva legal, mantendo, desse modo, coerência com a
conduta que seria adota pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a questão controvertida
fosse levada à apreciação do Poder Judiciário.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
Conforme depreende-se dos autos, especificamente do Laudo Técnico
apresentado, restou comprovada a existência de 19,1 ha de área de preservação
permanente.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.113 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722413/2011-47

Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se
reconhecer a isenção sobre 19,1 ha comprovados por meio de Laudo Tècnico como área de
preservação permanente.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para acatar a área de
preservação permanente apresentada no laudo de 19,1 ha, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital